Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705644-29.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA LARA APELADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por João Henrique de Almeida Lara em face da sentença (ID 17081782) que, nos Autos da Ação de Reparação por Danos Morais movida em desfavor do Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada – CIASPREV, julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional. O Apelante interpôs o recurso sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita deferida na origem. No entanto, após a impugnação à gratuidade apresentada pelo Apelado nas contrarrazões (ID 17081490), revoguei o benefício concedido e determinei que, em 5 (cinco) dias, o Recorrente comprovasse o recolhimento das custas processuais iniciais e o preparo recursal (ID 18017673). Verifico, porém, que o prazo legal decorreu sem que o Apelante cumprisse a determinação (ID 18429117). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade referente ao recolhimento das custas, torna-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da presente Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator